Tribunal: TJDFT
Processo: 0732594-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732594-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SHELY GOMES LIMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por FERNANDA SHELY GOMES LIMA, em face de BRADESCO SAUDE S/A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com indenização por danos morais, processo n. 0732594-20.2024.8.07.0000, indeferiu a tutela de urgência visando a determinação à Agravada para realizasse a cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica pleiteada pela Agravante, nos seguintes termos (ID 204279563, na origem): Recebo a inicial. Defiro a gratuidade. Anote-se. Por ora, indefiro a tutela de urgência, tendo em vista não existir nos autos a comprovação do motivo da recusa. A autora junta apenas um print de uma suposta conversa por whatsapp com o atendimento do plano de saúde, não sendo suficiente para comprovar recusa e sua motivação. Aguarde-se contestação. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) visa, em sede de tutela de urgência, a realização de cirurgias plásticas reparadoras com urgência, a serem realizadas por médico cirurgião plástico credenciado ao plano de saúde. Contudo, os procedimentos foram negados pela Agravada, sob justificativa de que os procedimentos cirúrgicos requeridos não estão dentro da cobertura contratual da Agravante, pois não preenchem as especificidades previstas pelo Rol da ANS; (ii) é imperioso que a Agravada seja compelida a custear todas as cirurgias reparadoras que a Agravante necessita com máxima urgência, sendo certo de que caso o mesmo não seja feito, ela poderá suportar sequelas irreversíveis em sua saúde; (iii) resta patente que a cirurgia plástica indicada pela médica cirurgiã que acompanha a Agravante, revela caráter reparador de tal cirurgia, uma vez que configura uma continuação do tratamento para a obesidade, iniciado quando da cirurgia bariátrica e segundo a indicação médica, o problema de saúde da Agravante ultrapassa o viés meramente estético, uma vez que o excesso de pele causa desconforto, constrangimento e significativo transtorno psicológico à Agravante; (iv) a probabilidade do direito decorre da própria Lei de Planos de Saúde Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-F e o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a cirurgia reparadora não possui caráter meramente estético, mas sim funcional, (v) o fumus boni juris no presente caso é incontestável, uma vez que as cirurgias reparadoras pleiteadas nestes autos possuem caráter estritamente reparador, além de corresponderem a uma continuidade do tratamento para a obesidade; (vi) o periculum in mora está evidente no caso, tendo em vista que a cirurgia indicada ao caso da Agravante tem caráter de urgência, sendo extremamente necessária para que a mesma usufrua de uma vida digna e sem sofrimento, uma vez que não é fácil lidar com as sequelas decorrentes da obesidade mórbida, as quais a Agravante atualmente é submetida e as comorbidades gravíssimas que dela defluem ou que, devido a ela, são exponencialmente agravadas. Ao final, pede: Isto posto, visando a proteção da integridade física e psicológica da Agravante, além de acreditar no efetivo caráter das normas jurídicas constitucionais, a Agravante espera e confia que sejam reconhecidos os requisitos para concessão da Tutela de Urgência provisória presentes na demanda, com o provimento do presente Agravo de Instrumento e a consequente reforma da decisão agravada, concedendo efeito suspensivo à decisão do Juízo a quo e sendo concedida a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, abarcando TODOS OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS indicados para a Agravante, uma vez que TODOS são URGENTES E NECESSÁRIOS para o restabelecimento de sua saúde. E, assim, que seja, tão logo, determinado que a Agravada autorize e providencie centro cirúrgico, material médico e hospitalar, internação incluindo anestesia, equipe médica, anestesista, instrumentador, cirurgião plástico credenciado ao plano, e tudo o que for necessário para a imediata realização das seguintes cirurgias: 1) Lipoaspiração reparadora para tratamento de Lipodistrofia de abdome, dorso e tórax posterior, braços e coxas; 2) Gluteoplastia reconstrutora bilateral com lipoenxertia; 3) Cruroplastia reparadora bilateral; 4) Dermolipectomia crural (2X) – TUSS 30101190; 5) Correção de Lipodistrofia com lipoaspiração de abdome (2X) – TUSS 30212189; 6) Correção de Lipodistrofia com lipoaspiração de dorso (2X) – TUSS 30212189; 7) Correção de Lipodistrofia com lipoaspiração de braços (2X) – TUSS 30212189; 8) Correção de Lipodistrofia com lipoaspiração de coxas (2x) – TUSS 30212189; 9) Enxerto composto em glúteos (2X) – TUSS 30101210. Devendo, ainda, fornecer todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado pelo médico e INERENTE AO TRATAMENTO CIRÚRGICO E PÓS-CIRÚRGICO, nos termos do laudo médico em anexo, indicando, também, 3 médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. Recebo o recurso. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. No que diz respeito à probabilidade do direito, ainda que a Agravante tenha colacionado robusto rol documental para evidenciar sua necessidade de realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, subsiste questão de fundo que torna controverso o ponto trazido para a apreciação de tutela de urgência, que demanda dilação probatória. Isso porque, no apesar das alegações da Agravante, no caso se faz necessária a dilação probatória, oportunizando ao plano de saúde comprovar que os procedimentos cirúrgicos requeridos não estão dentro da cobertura contratual da Agravante, diante do não preenchimento das especificidades previstas pelo Rol da ANS. Assim, ausente a comprovação do preenchimento de todos os requisitos exigidos para o fornecimento do tratamento pleiteado, necessária maior dilação probatória, antes de obrigar o plano de saúde a custeá-lo. Cumpre pontuar que ao julgar do Tema 1.069 do STJ, o Ministro Relator assim pontuou “não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente”, “não se tratando de procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras, mas, ao contrário, que dependem da situação peculiar do paciente, havendo dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, a operadora de plano de saúde pode se socorrer do procedimento da junta médica estabelecido em normativo da ANS”. Confira-se a ementa do aludido jugado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) No que diz respeito ao perigo de dano, não existe nos autos referência a risco imediato de morte da Agravante, pois os laudos constantes nos IDs 62559844 e 62559846 fazem menção apenas à necessidade da cirurgia. Em relação ao risco ao resultado útil do processo, esse se atrela à irreversibilidade da medida, pois, uma vez realizada a cirurgia, dificultoso reverter o cenário, ainda que em sede de regresso. Com isso, de nada adiantaria apreciar o agravo de instrumento, no mérito, tendo sido realizada uma cirurgia que pode, adiante, ser entendida como indevida. Por tais fundamentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a tutela recursal requerida. Sem intimação da parte agravada, tendo e vista que não foi perfectibilizada a relação na origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024 13:51:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador